Tribunal: TJDFT
Processo: 0028754-15.2012.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0150059-11.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: FLORINDO DE SOUSA SILVA DESPACHO O art. 1040 do CPC não exige o trânsito em julgado da decisão colegiada em RE com repercussão geral. De outra parte, o art. 1026 do CPC não confere efeito suspensivos automático aos embargos de declaração, de modo que, conforme decido pelo STF: “A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/8/2018). No julgamento do RE 661702, que versa sobre “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546), o STF decidiu que: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJE de 19/05/2020). Assim, manifestem-se as partes em cinco dias. Em seguida, retorne-se o processo ao Relator, para o exercício do juízo de retratação, na forma do art. 1040, inciso II do CPC. Brasília, 16 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal